Tribunal: TJDFT
Processo: 0739474-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Vistos etc. Consoante aferido mediante consulta ao sistema eletrônico processual[1], a ação principal fora resolvida, sendo-lhe colocado termo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inc. IX, do estatuto processual, ante o falecimento da parte autora, ora agravante. A resolução da ação principal repercute, como é cediço, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas, diante da sobreposição da decisão interlocutória pelo provimento sentencial. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Sem custas. Retire-se o processo da pauta de julgamento em que está inserido. Por fim, preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 11 de maio de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 120083734 - Número do processo: 0708437-31.2021.8.07.0018